Tribunal: STF
Processo: Súmula 82
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 82

São inconstitucionais o impôsto de cessão e a taxa sôbre inscrição de promessa de venda de imóvel, substitutivos do impôsto de transmissão, por incidirem sôbre ato que não transfere o domínio.

[{"tipo": "topico", "texto": "Ocorrência do fato gerador do ITBI com a transferênciaefetivada propriedade imobiliáriaÉ que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento no sentido de que o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade imobiliária, que se dá mediante o competente registro, não se revelando possível a exigência do imposto a partir da celebração de contrato translativo de propriedade imobiliária. Seguindo essa orientação destaco os seguintes julgamentos:ARE 813.943-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe de 23/6/2015,ARE 839.630-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 17/12/2014,ARE 798.004-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 7/5/2014,ARE 798.241-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 14/4/2014,AI 603.309-AgR/MG, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 23/3/2007,ARE 805.859-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 9/3/2015.[ARE 893.228, rel. min.Luiz Fux, dec. monocrática, j.10-8-2015,DJE159 de 14-8-2015.]"}]